Tribunal: TJES
Processo: 0106355-66.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0106355-66.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AGROPECUARIA VIVA MARIA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA DECORRENTE DE SUPOSTA FALHA EM MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA IRREGULAR DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, visando ao reconhecimento da inexigibilidade de débito decorrente de cobrança retroativa fundada em suposta falha no medidor de consumo. A concessionária apresentou reconvenção alegando enriquecimento sem causa do consumidor, sob o argumento de que a substituição do medidor revelou aumento significativo no consumo de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança retroativa baseada em suposta falha no medidor é válida quando o procedimento administrativo de apuração ocorre sem observância do contraditório; e (ii) estabelecer se a variação no histórico de consumo após a substituição do medidor é suficiente para comprovar enriquecimento sem causa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária detém o controle técnico do medidor e possui o dever de manutenção periódica do equipamento, razão pela qual assume os riscos inerentes à eventual falha no sistema de medição.

A cobrança retroativa exige procedimento administrativo regular que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

A simples existência de degrau de consumo após a substituição do medidor não constitui prova absoluta da legitimidade da cobrança retroativa.

A ausência de prova inequívoca de conduta irregular imputável ao consumidor impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

A insuficiência probatória e a inobservância das garantias constitucionais no procedimento de apuração afastam a exigibilidade do débito imputado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconvenção improcedente e manutenção da inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde pelos riscos decorrentes de falhas em medidor de consumo cuja manutenção lhe compete.

A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica exige procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A mera variação no histórico de consumo após a troca do medidor não comprova, por si só, enriquecimento sem causa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0106355-66.2000.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
ELADO
:
AGROPECUARIA VIVA MARIA

JU
I
Z: DR.
LUCAS MODENESI VICENTI

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, nos autos da ação
ordinária
ajuizada por AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S.A. em desfavor da ora recorrente.

Na sentença recorrida julgou-se procedente o pedido contido na petição inicial para determinar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.549,20 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), referente à cobrança por suposta falha de medição no período de junho a setembro de 1999. Outrossim, julgou-se improcedentes os pedidos formulados na reconvenção pela concessionária. Em razão da sucumbência, a requerida/reconvinte foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa para cada uma das lides.

Em suas razões recursais a apelante sustenta: (i) a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, alegando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e veracidade; (ii) que a irregularidade no medidor (fio do potencial fora do borne) provocou queda visível no consumo, o que autoriza a recuperação de receita nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL; (iii) a inexistência de unilateralidade, uma vez que a análise técnica foi pautada em conhecimentos científicos de técnicos especializados; (iv) a ocorrência de enriquecimento sem causa da apelada, que se beneficiou de consumo não faturado; e (v) que o histórico de consumo demonstra salto de 8.000 kWh para 11.520 kWh após a regularização, corroborando a existência da falha anterior.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
A
demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medid
o
r
.

De início, assinalo que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sob essa ótica protetiva, recai sobre a concessionária o ônus primordial de produzir prova inequívoca da legitimidade do débito e da regularidade do procedimento de aferição.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
o

autor
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova, não se pode presumir sua responsabilidade, sobretudo quando a concessionária dispõe de estrutura técnica e acesso contínuo ao imóvel, com possibilidade de monitoramento e inspeção periódica dos equipamentos
”
.

Com efeito, a suposta fraude ou falha de medição foi apurada exclusivamente por agentes da própria apelante, por meio da lavratura de Termo de Inspeção (TOI) realizado sem a garantia do contraditório e da ampla defesa ao usuário. O ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria exigem que a apuração de irregularidades no sistema de medição observe o devido processo legal administrativo, com a comunicação prévia do consumidor e a possibilidade de acompanhamento técnico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 699, condicionou a validade da recuperação de consumo à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa:

"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo (...)"
.
Embora a apelante mencione a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, é imperioso ressaltar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inspeção realizada unilateralmente pela concessionária, desprovida de perícia técnica isenta ou participação efetiva do consumidor, é ilegal.

Ademais, no que
se refere
à reconvenção, a alegação de enriquecimento sem causa não prospera. A falha no medidor é de responsabilidade exclusiva da concessionária, que detém o controle técnico do equipamento e o dever de manutenção periódica. Não havendo prova inequívoca de conduta irregular imputável à parte autora, a fornecedora deve arcar com os riscos inerentes à prestação do serviço.

A simples variação no histórico de consumo (degrau de consumo) após a troca do aparelho, por si só, não constitui prova absoluta da legitimidade da cobrança retroativa se o procedimento administrativo que a originou padece de vício de nulidade por ausência de contraditório.

Portanto, diante da insuficiência probatória e da inobservância das garantias constitucionais no procedimento de apuração, a manutenção do reconhecimento da inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
2
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.